Tribunal: TJDFT
Processo: 0004171-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÕES NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas "b", "c" e "d", do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas uma delas ("c").
2. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao recorrente - homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo - e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pelo de recurso que dificultou a defesa da vítima e o crime de porte ilegal de arma de uso permitido, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O quantum de diminuição pela atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), na forma do artigo 69 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base do crime de homicídio qualificado para a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável e aumentar o quantum de redução da pena, na segunda fase da dosimetria do mesmo delito, por força da atenuante da confissão espontânea, para a fração de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena total de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.